Tribunal: TJSP
Processo: 1006370-82.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Empréstimo pessoal – Sentença de procedência do pedido formulado pela instituição financeira e de improcedência quanto ao pedido contraposto de indenização por danos morais postulado pela ré – Insurgência da requerida – Acolhimento em parte – Justiça gratuita – Deferimento do benefício circunscrito ao preparo deste recurso, afastando-se a alegada deserção –

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Empréstimo pessoal – Sentença de procedência do pedido formulado pela instituição financeira e de improcedência quanto ao pedido contraposto de indenização por danos morais postulado pela ré – Insurgência da requerida – Acolhimento em parte – Justiça gratuita – Deferimento do benefício circunscrito ao preparo deste recurso, afastando-se a alegada deserção – Inexistência de cerceamento de defesa quanto ao indeferimento da benesse – Sentença que foi devidamente fundamentada e precedida de determinação expressa para que a parte apresentasse os documentos pertinentes, não configurando decisão surpresa, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa – Empréstimo pessoal – Ré que alega desconhecer o contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira autora – Caracterizada a relação de consumo entre as partes – Responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Elementos de prova carreados ao feito que não demonstraram a regularidade da contratação que se alega ter sido feita por meio digital – Ausência de qualquer identificação segura de aceite pela contratante, registro de IP, selfie, geolocalização ou outro meio seguro de autenticação – Existência de inquérito policial que apura movimentações suspeitas realizadas por um gerente do banco apelado, com indícios de utilização indevida de contas de clientes para operações fraudulentas – Fato relevante que afasta a presunção de legitimidade da dívida, especialmente diante da ausência de contrato assinado ou de prova inequívoca de contratação eletrônica válida – Impossibilidade de aplicação do art. 884 do Código Civil, pois não restou demonstrado, de forma inequívoca, qualquer enriquecimento indevido por parte da ré – Pedido contraposto – Dano moral – Rejeição – Aborrecimentos decorrentes do ajuizamento da ação de cobrança que, por si só, não configuram dano moral indenizável – Sentença reformada para: (i) reconhecer a inexistência de contratação válida entre as partes e, por conseguinte, julgar improcedente a ação de cobrança; (ii) afastar a condenação da ré ao pagamento do valor cobrado, bem como dos encargos legais incidentes; (iii) manter o indeferimento do pedido contraposto de indenização por danos morais; e (iv) conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para fins de preparo recursal, mantendo-se, no mais, a denegação da gratuidade processual ampla – Readequação do ônus sucumbencial – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.